Tribunal: TJDFT
Processo: 0741142-68.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-09-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0741142-68.2023.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: REINALDO ALVES BOMFIM IMPETRANTE: NATHALIA CRISTINI FREITAS FRAGA, FLAVIO TADEU CORSI XIMENES AUTORIDADE: JUIZO DA QUARTA VARA DE ENTORPECENTES DO DF D E C I S Ã O Trata-se de HABEAS CORPUS, com pedido liminar, impetrado por NATHALIA CRISTINI FREITAS FRAGA e FLÁVIO TADEU CORSI XIMENES, em favor de REINALDO ALVES BOMFIM, contra decisão proferida pelo Juízo da Quarta Vara de Entorpecentes, que indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva do paciente (ID 51766885, páginas 226-227). Na peça inicial (ID 51768233), os Impetrantes narram que o paciente foi preso em flagrante no dia 3/5/2023, pela suposta prática do crime previsto no artigo 33, caput, da Lei no 11.343/2006, sendo que, em 5/5/2023, em audiência de custódia, a prisão em flagrante foi convertida em preventiva. Acrescentam que, posteriormente, a Defesa requereu a revogação da prisão preventiva, o que restou indeferido. Informam que os autos aguardam a realização de audiência, designada para 16/10/2023, para oitiva de testemunha de defesa e interrogatório do acusado. Sustentam que não se encontram presentes os requisitos para a manutenção da prisão preventiva, uma vez que os indícios de autoria são precários. Ressaltam que os fatos descritos na denúncia não foram confirmados pelas testemunhas policiais e da defesa, bem como que não há prova do envolvimento do paciente com o crime de tráfico ou de sua vinculação com os materiais apreendidos, a denotar a ilegalidade da ação policial. Afirmam que a decisão que indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva não foi devidamente fundamentada. Asseveram o não preenchimentos dos requisitos do artigo 312, do Código de Processo Penal, pois o paciente não representa risco para o prosseguimento da ação penal, tampouco representa perigo para a sociedade. Argumentam que a prisão preventiva deve estar fundamentada em circunstâncias fáticas concretas e, não, na gravidade abstrata do delito. Alegam que a prisão antecipada é excepcional. Tecem considerações sobre a necessidade de contemporaneidade dos motivos e de indicação de fatos novos para justificarem a custódia. Salientam que a expressividade de droga apreendida não pode, automaticamente, respaldar o decreto preventivo. Rechaçam o argumento de que a medida extrema visa prevenir o cometimento de novos crimes e assegurar o meio social e a própria credibilidade dada pela população ao Poder Judiciário. Aduzem que a periculosidade do acusado não pode estar respaldada em meras suposições, assim como o risco à ordem pública não pode ser abstrato. Discorrem que o paciente possui condições favoráveis e que seria mais adequada e proporcional a imposição de medidas cautelares diversas da prisão. Defendem a presença dos requisitos para a concessão da liminar. Ao final, requerem o deferimento da medida liminar para revogar a prisão preventiva e expedir o alvará de soltura do paciente, determinando-se a substituição por cautelares diversas da prisão. No mérito, pugna pela concessão da ordem, confirmando-se a liminar, para revogar a prisão do paciente e ordenar a imediata expedição do alvará de soltura, ou para determinar a substituição da ordem de prisão pelas medidas cautelares diversas da prisão, previstas no artigo 319, do Código de Processo Penal. Brevemente relatados, decido. Na análise prefacial que o momento oportuniza, NÃO VISLUMBRO ilegalidade na decretação da prisão preventiva do paciente. Por oportuno, destaca-se o seguinte excerto da decisão do Juízo do Núcleo de Audiência de Custódia, que converteu a prisão em flagrante em prisão preventiva (ID 51766885, páginas 63-64): (...) Por meio da análise das peças que instruem a comunicação da prisão em flagrante, constata-se a materialidade do delito, bem como a existência de indícios de que o indiciado seja, em tese, o autor das condutas a ele imputadas, conforme declarações do condutor, das testemunhas e do laudo preliminar de constatação da droga juntado ao APF. Na espécie, o contexto de traficância no qual o agente foi flagrado, em razão especialmente da natureza e da expressiva quantidade do entorpecente (81782g), evidencia periculosidade suficiente para justificar a prisão preventiva como mecanismo de prevenção de novos riscos à incolumidade pública. As circunstâncias do caso concreto demonstram a gravidade da conduta, a periculosidade da paciente e o risco de reiteração delitiva, tendo em vista a existência de indícios de que ele estava envolvido com intenso tráfico de drogas. O fato é concretamente grave e a prisão se mostra necessária. Acrescente-se, ainda, a certidão de passagens do apresentado que possui condenações definitivas por crimes de roubo, tentativa de homicídio, posse de arma e tráfico de drogas. Está em cumprimento de pena no regime aberto, restando mais de 10 anos de pena privativa de liberdade. Neste diapasão, a concessão de liberdade provisória ou a aplicação de medidas cautelares não são recomendáveis diante da gravidade concreta do caso e do risco de reiteração delitiva. Neste contexto, mostram-se presentes os pressupostos – certeza da materialidade e indícios de autoria - e fundamentos para decretação da prisão preventiva do indiciado, já que efetiva a presença do ‘fumus commissi delicti’ e do ‘periculum libertatis’, esse último, representado, fundamentalmente, como forma de salvaguardar a ordem pública. O autor do fato possui condenação definitiva por crime doloso, encontra-se a situação, portanto, no rol do art. 313, II, CPP, restando preenchidas as condições de admissibilidade da prisão preventiva. O crime praticado possui pena máxima superior a quatro anos, encontra-se, portanto, no rol do artigo 313, I, CPP, restando preenchidas as condições de admissibilidade da prisão preventiva. Acrescento que a afirmação de residência fixa, família constituída e ocupação lícita, mesmo que confirmada, não ostenta força capaz de infirmar o decreto de prisão preventiva, quando presentes os seus pressupostos, consoante vem decidindo, inclusive, o egrégio Superior Tribunal de Justiça. Ressalto, por fim, que medidas cautelares diversas da prisão (art. 319, CPP) não se mostram adequadas e suficientes à hipótese, tendo em vista a reiteração delitiva contundente e específica na traficância, além das circunstâncias concretas extremamente graves. Assim, CONVERTO EM PREVENTIVA a prisão em flagrante de REINALDO ALVES BOMFIM, nascido em 02/03/1990, filho de Rinaldo Alves Bomfim e Ivanilda Alves, com fundamento nos artigos 310, II, e 313 do Código de Processo Penal. (...) (g.n.) Posteriormente, ao analisar o pedido de revogação da prisão preventiva formulado pela Defesa, o Juízo da origem assim consignou (ID 51766885, páginas 226-227): Minuciosamente examinados os autos e as razões que embasam o petitório defensivo, entendo que continuam presentes os pressupostos que justificaram a cautela prisional decretada na audiência de custódia. Apesar do alegado pela diligente Defesa, verifico a presença dos requisitos da prisão preventiva. Inicialmente, é importante destacar, no caso concreto, a presença do fumus comissi delicti tendo em vista que investigações policiais demonstram que o investigado supostamente praticou crime de tráfico de drogas. Quanto ao pericullum libertatis, verifico que este reside na garantia da ordem pública, diante da gravidade em concreto do crime, conforme conta na ata de audiência de custódia, uma vez que o acusado foi apreendido na posse de cerca de 81 (oitenta e um) quilos de maconha, embora a Defesa técnica entenda que tal quantidade de entorpecente não represente a gravidade concreta do delito. Ademais, a garantia da ordem pública, conforme decisão proferida no Núcleo de Audiências de Custódia, também foi embasada na reiteração delitiva do acusado. Aliás, sobre isso, reitero, ao analisar a folha de antecedentes penais do acusado, observo que o réu possui condenações definitivas por roubo, posse de arma, tráfico de drogas e tentativa de homicídio. Além do mais, há notícias de que o acusado praticou o delito processado nestes autos enquanto cumpria pena pelas condenações citadas, revelando, como pontuado na decisão de ID 162500728, não apenas um singelo e hipotético, mas um concreto, potencial e evidente risco de reiteração criminosa de quem, aparentemente, persiste, reitera e faz da habitualidade delitiva um meio de vida. De mais a mais, não é possível visualizar excesso de prazo e o alongamento da instrução processual ocorreu no exclusivo interesse da própria Defesa. Assim, a segregação da liberdade do acusado durante o curso do processo se revela essencial para acautelar o meio social, resguardando a sociedade de potencial e concreta reiteração de crimes, à luz do princípio da prevenção geral. Dessa forma, a segregação do acusado tem por fim resguardar a ordem pública, uma vez que em liberdade, em tese, provavelmente, o acusado voltará a delinquir. Assim, apesar dos documentos carreados aos autos pela diligente Defesa, não vislumbro qualquer mudança fática a ensejar a necessidade de revogação da prisão preventiva do acusado. Por fim, cabe pontuar que este juízo não representa instância revisora das decisões proferidas pelo Núcleo de Audiência e Custódia, pois, caso não fosse esse o entendimento, se estaria ocasionando franco desrespeito ao princípio do duplo grau de jurisdição, notadamente quando não ocorrer qualquer mudança fática apta a ensejar a revisão da decisão, consoante previsão do art. 316 do CPP. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de revogação da prisão preventiva e, de consequência, mantenho a prisão cautelar anteriormente decretada. (g.n.) Com efeito, diferentemente do que sustentam os Impetrantes, depreende-se dos fatos narrados e dos elementos de prova colhidos até então a existência de fundamentos para a manutenção da segregação cautelar que foi imposta ao paciente, uma vez que os requisitos da prisão preventiva, elencados nos artigos 311, 312 e 313, incisos I e II, do Código de Processo Penal, encontram-se presentes. O paciente foi preso em flagrante e denunciado pela suposta prática do delito tipificado no artigo 33, caput, da Lei no 11.343/2006. A pena abstratamente cominada ao crime de tráfico de drogas é de 5 a 15 anos de reclusão. Além disso, o paciente ostenta condenações transitadas em julgada pelos crimes de tentativa de homicídio; roubo; tráfico de drogas e posse de arma (ID 51766885, páginas 41-45). Logo, encontram-se preenchidos os requisitos do artigo 313, incisos I e II, do Código de Processo Penal. Outrossim, a gravidade concreta do delito é evidente, haja vista a expressiva quantidade de droga apreendida (81.782 gramas da substância popularmente conhecida como maconha) e a prisão em flagrante do réu pela prática de traficância, durante o cumprimento de outras penas (ID 51766885, páginas 48-56), fatos que indicam a dedicação à traficância com meio de vida; a habitualidade delitiva; a ausência de interesse do condenado na ressocialização e o seu desrespeito às decisões do Poder Judiciário. Registre-se que o produto ilegal e em expressiva quantidade (mais de 80kg de entorpecente) seria introduzido a consumo em todos os nichos e segmentos da vida social, o que bem denota a ousadia da conduta, o destemor da lei e o consequente perigo concreto que daí resulta, e mais resultaria, para o Estado e a sociedade como um todo. Nesse sentido, ao contrário do defendem os Impetrantes, a manutenção do encarceramento cautelar noticiado, como garantia da ordem pública, encontra-se justificado, bem como são contemporâneos os motivos que o ensejaram. Em sentido análogo, faço menção aos seguintes precedentes da Primeira Turma Criminal: HABEAS CORPUS. DIREITO CONSTITUCIONAL, PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO. PRISÃO PREVENTIVA. ERRO MATERIAL NA DECISÃO QUE CONVERTEU A PRISÃO EM FLAGRANTE EM PREVENTIVA QUANTO À QUANTIDADE DE ENTORPECENTES APREENDIDA. POSTERIOR CORREÇÃO PELO JUIZ NATURAL. INDICAÇÃO CORRETA NA DENÚNCIA. ELEVADA QUANTIDADE DE ENTORPECENTES. NULIDADE AFASTADA. ARTS. 312 E 313 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. REQUISITOS PREENCHIDOS. PROVA DA EXISTÊNCIA DO CRIME E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. CONDIÇÕES PESSOAIS. IRRELEVÂNCIA. MANUTENÇÃO DO CONTEXTO JURÍDICO. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. INADEQUAÇÃO E INSUFICIÊNCIA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. ORDEM DENEGADA. 1. Não se vislumbra ilegalidade na decisão que converte a prisão em flagrante em prisão preventiva quando, embora conste erro material quanto à indicação da quantidade de entorpecentes apreendida, mostram-se presentes o fumus comissi delicti e o periculum libertatis, com vistas à garantia da ordem pública. Outrossim, tal equívoco não tem o condão de elidir a necessidade da custódia cautelar quando, efetivamente, o paciente foi preso em flagrante com excessiva quantidade de entorpecentes e o erro foi, posteriormente, corrigido pelo juiz natural da causa, o que também foi feito por ocasião do oferecimento da denúncia. 2. Inexiste constrangimento ilegal advindo de decisão que indefere o pedido de revogação da prisão preventiva, com vistas à garantia da ordem pública, quando mantido hígido o substrato fático do decreto prisional, em que restou evidenciada a gravidade concreta da conduta, a dedicação do paciente à traficância, considerando a expressiva quantidade de entorpecentes, a sua natureza e forma de acondicionamento, além da localização de apetrechos, como prensa e balança de precisão, comumente empregadas na preparação dos entorpecentes para venda. 3. A difusão de entorpecentes representa risco para a sociedade, desordem e insegurança no meio social e torna seus usuários reféns do vício, figurando-se imperativa a adoção de medidas rigorosas que façam cessar essa atividade delituosa que coloca em risco a ordem pública e a paz social, dissemina a violência e destrói lares e vidas. 4. As condições pessoais do agente, tais como primariedade, ocupação lícita e endereço fixo não são motivos suficientes para revogar a prisão, mormente quando existem elementos necessários para sua subsistência. 5. A prisão cautelar, quando amparada em seus requisitos autorizadores, não importa em cumprimento antecipado da pena, visando, apenas, acautelar a atividade estatal. 6. Descabida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, quando forem inadequadas e insuficientes para frear o ímpeto criminoso do paciente, mormente quando a pena máxima cominada ao delito é superior a quatro anos de reclusão, autorizando-se, portanto, a aplicação de medida mais gravosa, conforme art. 313, I, Código de Processo Penal. 7. Habeas Corpus admitido. Ordem denegada. (Acórdão 1757999, 07370123520238070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 14/9/2023, publicado no PJe: 22/9/2023) (g.n.) HABEAS CORPUS. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIMES DE TRÁFICO, ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO E LAVAGEM DE CAPITAIS. PRISÃO PREVENTIVA. CONTEMPORANEIDADE. FUMUS COMISSI DELICTI E PERICULUM LIBERTATIS. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. ORDEM DENEGADA. 1. Nos termos do que preconizam os artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal, a decretação da prisão preventiva exige a presença cumulativa dos seguintes requisitos: prova da materialidade, consistente na certeza da ocorrência da infração penal, indícios suficientes da autoria, ou seja, a presença de diversos elementos que conduzem à suspeita fundada, e perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado. 2. Estando presentes os requisitos previstos nos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal para se decretar a prisão preventiva, a denegação da ordem é medida que se impõe. 3. A contemporaneidade descrita no art. 315, §1o do CPP diz respeito aos fatos que fundamentam a prisão preventiva, não aos fatos criminosos propriamente ditos. 4. Habeas Corpus admitido. Ordem denegada. (Acórdão 1712192, 07205751620238070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 7/6/2023, publicado no PJe: 19/6/2023 - g.n.) No tocante aos depoimentos já colhidos nos autos de origem, os quais, supostamente, não confirmariam a autoria do crime imputado ao paciente, cabe destacar que o decreto de prisão preventiva não exige prova irrefutável da autoria. In casu, a prova da materialidade e os indícios suficientes de autoria estão demonstrados pelos relatos dos policiais condutores, que detalham o flagrante, bem como pelo laudo pericial de exame físico-químico que comprova a apreensão de mais de 80kg de maconha e balanças digitais (ID 51766885, páginas 91-96), em poder do paciente. Ademais, a prisão em flagrante do acusado em posse de grande quantidade de entorpecentes e de instrumentos, que indicam a prática da traficância, foi ratificada em juízo pelas testemunhas policiais (IDs 170291141 e 170292523, dos autos de origem). Quanto ao ponto, importa salientar que eventual ilegalidade da atuação policial ou insuficiência das provas para respaldar a condenação deverão ser apreciadas pelo Magistrado de origem, após o encerramento da instrução probatória, sob pena de supressão de instância. Nesse panorama, além de justificada a prisão preventiva, não há espaço para a aplicação de cautelares diversas da prisão, revelando-se a custódia como a medida mais adequada e proporcional à situação exposta nos autos, especialmente para resguardar a ordem pública. Na espécie, a prisão preventiva do paciente não foge à proporcionalidade, nem significa antecipação de pena ou violação ao princípio da presunção de inocência; a rigor, a custódia representa legítimo instrumento estatal de resguardo da ordem pública, cuja tutela não se mostraria garantida, ao menos por ora, pela aplicação de medidas cautelares diversas da prisão. Ressalte-se, ainda, que eventuais condições pessoais favoráveis do paciente, por si só, não autorizam a revogação da prisão preventiva, diante da ausência dos requisitos legais e concretos para a sua revogação. Sobre o tema, faço menção ao seguinte precedente deste Tribunal de Justiça: PENAL E PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. FLAGRÂNCIA. GRANDE QUANTIDADE DE ENTORPECENTE. PRIMARIEDADE E RESIDÊNCIA FIXA. INEXISTÊNCIA DE ÓBICE AO DECRETO PRISIONAL. REQUISITOS LEGAIS PREENCHIDOS. MEDIDAS DIVERSAS DA PRISÃO INVIÁVEIS. 1. O fundamento da garantia de ordem pública é suficientemente justificado, em concreto, diante da periculosidade da conduta, evidenciada pelo fato de o paciente ter sido preso em flagrante quando do transporte de grande quantidade de entorpecentes. 2. Na hipótese, o delito imputado, em tese, comina pena abstrata privativa de liberdade máxima maior do que 4 (quatro) anos de reclusão (art. 313, I, do CPP), não se vislumbrando, ante as especificidades do caso, em tese, a aplicação do instituto do tráfico privilegiado estabelecido no § 4o do art. 33 da Lei de Drogas. Ademais, há também de organização criminosa e ocultação e dissimulação de bens provenientes de condutas criminosas. 3. O fato de o paciente ser primário, ter residência e profissão lícita não constituem óbices à decretação ou manutenção da prisão preventiva, quando preenchidos os pressupostos e requisitos dos arts. 312 e 313 do Código de Processo Penal. 4. Ordem denegada. (Acórdão 1676257, 07061801920238070000, Relator: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 16/3/2023, publicado no PJe: 22/3/2023) (g.n.) Dessa forma, considerando que os fundamentos da decisão rechaçada assentam-se em elementos precisos e concretos, ao menos nesse exame prefacial, encontra-se justificada a constrição cautelar. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Solicitem-se as informações. Após, à d. Procuradoria de Justiça. Brasília, D.F., 26 de setembro de 2023 Desembargador ESDRAS NEVES Relator